Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Quanto à aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, não se deve examinar a quantidade da droga apreendida de forma isolada. Isso porque a mercancia de entorpecentes afeta diretamente a saúde e a segurança pública, fomenta a prática de diversos crimes, além do efetivo prejuízo à paz social. Ademais, a droga apreendida (crack) possui alto potencial viciante e danoso à saúde, o que faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva.
3. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendida, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie.
4. Ainda que a quantidade de droga apreendida possa ser considerada irrisória, o conjunto probatório evidencia que a conduta do réu se amolda ao tipo penal (art. 33, caput, da LAD), não se amparando a tese defensiva de uso próprio em nenhum elemento dos autos, razão pela qual a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida.
5. “É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade. Precedentes STJ. Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que, não se incorra em bis in idem”. (Acórdão 1602525, 07297726020218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Tendo em vista a natureza altamente lesiva e viciante da droga apreendida, é inadequada a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33 § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução em 3/5 (três quintos).
7. Recurso desprovido.